Tribunal: TJMT
Processo: 1006324-36.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006324-36.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TRANSPORTES IRMAOS CAMILOTTI LTDA - EPP - CNPJ: 24.649.201/0001-82 (EMBARGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (EMBARGANTE), MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA - CPF: 047.498.498-20 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1006324-36.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargante:
Scania Administradora de Consórcios Ltda.

Embargada:
Transportes Irmãos Camilotti Ltda. – EPP

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1006324-36.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargante:
Scania Administradora de Consórcios Ltda.

Embargada:
Transportes Irmãos Camilotti Ltda. – EPP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Scania Administradora de Consórcios Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1006324-36.2019.8.11.0003 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório ao determinar a incidência de juros e correção monetária no montante afeto a cota consorcial a ser devolvida, estando em desacordo com a Lei n. 11.795/2008, mormente pelo fato do referido valor ter sido depositado em Juízo.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 121346962), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, mister se faz constar ser incontroverso que a empresa autora, ora apelante, aderiu ao grupo de consórcio administrado pela empresa ré, ora apelada, n. 002098, Cota n. 0074-00, com prazo de duração de 60 (sessenta) meses, para aquisição de veículo automotor, tendo realizado a quitação do montante de R$ 406.997,23 (quatrocentos e seis mil novecentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos) em 11.08.2016 (id. 115612473), mormente pelo fato da r. sentença ter julgado a demanda totalmente procedente, não havendo qualquer irresignação da recorrida nesse sentido.

Visto isso, é cediço que a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, denota que contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do seu art. 2º.

Não obstante, haja vista a natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz jus a restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais participantes, que inclui a administradora, sendo de clareza solar que a autora, ora recorrente, faz jus a devolução das parcelas pagas, ainda que tivesse desistido do consórcio de forma voluntária.

Sendo assim, quanto aos juros de mora, tenho que a razão acompanha a recorrente, tendo em vista o entendimento firmado pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a sua incidência deve se dar a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial
. A propósito, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO RÉU.

1. "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ).

2. A deficiência da fundamentação do recurso inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, atraindo a incidência Súmula 284 do STF por analogia. Precedentes.

3. “
Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC/73), a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010).
Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial
. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio” (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016).

4. “Os juros de mora constituem acessório em relação à obrigação principal, sujeitando-se ao mesmo prazo prescricional dessa. Precedentes do STJ” (AgInt no REsp n. 1439779/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 08/02/2017).

5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.112.735/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07.08.2018 – negritei e grifei)

Desse modo, a r. sentença deve ser reformada neste ponto, para que haja incidência de juros de mora de 1% ao mês sobre o valor restituído pela administradora de consórcios à apelante, cujo dies
a quo
deve se dar a contar do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, que ocorreu em 13.12.2017, consoante entendimento do c. STJ.

Ademais, no tocante à correção monetária, é de se salientar que deve incidir no valor da restituição das parcelas pagas do consórcio, pois, não é um
plus
, mas sim, um meio de manutenção do poder de compra da moeda
.

Assim, “[...] o índice a ser adotado para a atualização deve ser aquele que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio” (STJ, REsp n. 60292/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 03.09.07).

Destarte, é de clareza solar o equívoco da r. sentença neste particular, pois, deixou de aplicar a correção monetária pelo índice do INPC, a contar da efetiva quitação
. Outro não é o entendimento dessa e. Câmara, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIAC/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – BEM MÓVEL – MOMENTO DA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – REDUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

A restituição dos valores ao consorciado desistente deve incidir a correção monetária, pelo INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda corroída pela inflação, a partir da data do pagamento das parcelas e até a data do efetivo cumprimento da obrigação consolidada na sentença
.” (RAC n. 94.478/2012, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.02.2013 – negritei)

[...]”
(id. 119361471 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão quanto a incidência de juros de mora no montante afeto a cota consorcial a ser devolvida pela embargante, tendo em vista o entendimento firmado pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010), no sentido de que a sua incidência deve se dar a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, quando não há a restituição da quantia efetivamente devida, consoante visto na espécie.

No que se refere a incidência da correção monetária pelo INPC, no valor da restituição das parcelas pagas do consórcio, reafirmo que o referido acréscimo não é um plus, mas sim, um meio de manutenção do poder de compra da moeda, não havendo razão para qualquer inconformismo também nesse ponto.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando as mesmas advertidas desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

No tocante a pretensão da embargada para majoração da verba honorária, consoante exegese do art. 85, §11, do CPC, convém esclarecer que a sua aplicação é totalmente descabida no caso vertente, tendo em vista que não houve reforma da r. sentença no sentido de ensejar a inversão total do ônus sucumbencial e, muito menos, o desprovimento do recurso, hipótese em que os honorários advocatícios seriam majorados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022